Tribunal: TJDFT
Processo: 0020301-20.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICADA. ART. 59 DA LEI N. 8.666/1993. NULIDADE CONTRATUAL IMPUTÁVEL AO CONTRATANTE. INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. INCABÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANTERIOR. COISA JULGADA. MATÉRIAS APRECIADAS. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão que, no rejulgamento dos embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal, em razão da anulação do acórdão anterior pelo STJ, acolheu os declaratórios para, emprestando efeitos infringentes, sanar a omissão referente à não apreciação da ressalva legal prevista no art. 59 da Lei n. 8.666/1993, e, por consequência, dar provimento à apelação interposta pelo ente federativo a fim de julgar improcedente o pedido autoral formulado pela ora embargante em sede de ação de reconhecimento de crédito decorrente de contrato administrativo. 1.1. Em suas razões, a embargante requer seja o entendimento agora proferido por essa Turma aclarado à luz do resultado atribuído à ação de improbidade administrativa mencionada no acórdão embargado, que entendeu que, mesmo nulos os contratos, os valores devem ser pagos à empresa que efetivamente executou serviços em favor do ente distrital. Ademais, defende que se impõe a supressão da omissão em que incorrera o acórdão embargado quanto ao fato de que o próprio ente impediu a restituição dos equipamentos e a paralização dos serviços.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.3. A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
3. Conforme consta, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a nulidade dos contratos e a ausência de boa-fé da parte autora, ora embargante, são questões que já foram reconhecidas por decisão judicial transitada em julgado, nos autos da Ação Civil Pública de n° 0041089-82.2010.8.07.0001 (2010.01.1.112938-9), que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda Pública, ocasião em que restou determinada a devolução aos cofres públicos de todos os valores pagos à empresa autora, ora embargada, e afastou-se qualquer direito à indenização por serviços prestados. 3.1. O julgado foi claro, pois afirmou expressamente mais de uma vez, que na sentença prolatada, confirmada em grau recursal, restou consignada a declaração de impossibilidade jurídica de assegurar contraprestação pelos serviços prestados, eis que a contratação inválida decorreu da própria conduta da empresa, amoldando-se a situação ao parágrafo único do art. 59 da Lei no 8.666/93, pontuando trecho da sentença que assim dispôs: “[...] Diante desse quadro fático, a conduta da primeira ré impede que lhe seja assegurado o direito à contraprestação por eventuais serviços prestados, na medida em que a contratação inválida decorreu de sua própria conduta, na forma prevista no artigo 59, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93.” 3.2. Ainda que considerando as razões invocadas pela autora nos autos originários, ora embargante, no sentido de que o ente federativo impediu a restituição dos equipamentos e a paralização dos serviços pela empresa, o julgado mencionou (a demonstrar que não há omissão sobre a questão) que os valores cobrados nestes autos decorrem de contratos outrora declarados nulos por conduta ilícita da empresa autora, de modo que a nulidade se protraiu no tempo, alcançando, também, os ajustes verbais realizados e atualmente cobrados. 3.3. Assim, na forma do que preconiza o Código de Processo Civil, havendo coisa julgada sobre a questão, nestes autos não cabe a rediscussão da matéria, apurando-se eventual responsabilidade do ente federativo pelos supostos fatos trazidos pela embargante, eis que conforme lição do art. 508 do CPC, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”
4. Em relação à alegação de que o julgado é omisso quanto ao recente resultado atribuído à Ação de Improbidade Administrativa, também não assiste razão à embargante. Em que pese a recente decisão, proferida na primeira instância em 19/12/2023 afirmar, em alguns trechos, não ser possível deixar de remunerar os serviços efetivamente prestados pela empresa, observa-se que não houve trânsito em julgado da sentença, eis que pende análise dos recursos interpostos naqueles autos, de modo que a questão ainda é alvo de discussão. 4.1. Mas ainda que assim não fosse, tal circunstância não seria hábil a afastar as conclusões tecidas nestes autos, tendo em vista que o julgado ora embargado está embasado na coisa julgada constituída de pleno direito na Ação Civil Pública de n° 0041089-82.2010.8.07.0001, que expressamente declarou a impossibilidade de assegurar o direito à contraprestação “por eventuais serviços prestados, na medida em que a contratação inválida decorreu de sua própria conduta, na forma prevista no artigo 59, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93.” A menção no julgado acerca da existência de Ação de Improbidade Administrativa em trâmite foi utilizada como mero acréscimo à toda a fundamentação tecida no acórdão prolatado, no sentido de registrar a apuração dos fatos em mais uma ação, e não como razão de decidir.
5. Ao contrário do que é apontado nos embargos opostos, o acórdão apreciou, de forma devida, a questão trazida a julgamento. Mostra-se evidente que, alegando existir vícios no acórdão, a recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 5.1. Precedente: “[...] A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020). 5.2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 5.4. Portanto, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios opostos pela empresa embargante, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.